Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA LIMITADA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. COMPATIBILIDADE COM O TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação, interposta pelo réu, contra a sentença que o condenou a pagar alimentos definitivos aos filhos no valor de 60% do salário mínimo, ou 30% de sua remuneração bruta em caso de vínculo formal, além de metade das despesas com material e uniforme escolar. 1.1. O réu alega insuficiência financeira e pede a redução dos alimentos para 32% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reduzir a pensão alimentícia de 60% para 32% do salário mínimo vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça concedido nos autos de origem prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo, conforme artigo 9o da Lei no 1.060/1950.
4. A obrigação alimentar em relação aos filhos menores decorre do poder familiar, estabelecido pelos artigos 229 da CF, 22 do ECA e 1.634 do CC. 4.1. Na fixação dos alimentos, ponderam-se as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante (CC, artigo 1.694, § 1o). 4.2. O valor pode ser revisto quando houver alteração na condição econômica de quem recebe ou presta os alimentos (CC, artigo 1.699).
5. No caso concreto, as necessidades dos alimentandos são presumidas devido à menoridade, e a incapacidade financeira do alimentante não foi demonstrada. 5.1. A fixação da pensão alimentícia definitiva no valor correspondente a 60% do salário mínimo vigente é adequada, compatível com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
6. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. 7.1. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da anuidade da pensão fixada (soma de 12 prestações mensais fixadas na sentença). Suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça.
Teses de julgamento: “1. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade. 2. A alegação de insuficiência financeira do alimentante não é suficiente para reduzir o valor da pensão alimentícia quando não comprovada a incapacidade de arcar com o valor fixado.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2294; ECA, art. 224; CC, arts. 1.634, 1.694, § 1o, 1.699; CPC, arts. 85, § 11, 373, inciso II; Lei no 1.060/1950, art. 9.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07665955120228070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 9/9/2024.